Tribunal: STF
Processo: RHC 231127
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 829.571/SC, assim ementado (eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE CRACK. COCAÍNA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade, variedade e nocividade da substância entorpecente apreendida, 37,8 gramas de crack, 2,8 gramas de cocaína, dinheiro fracionado em espécie (R$ 303,00) e diversos outros bens supostamente objeto de crimes - em poder do paciente e da outra investigada e que contava com a participação de um adolescente de apenas 13 anos, o qual praticava atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Ainda, consta que o paciente é reincidente no crime de tráfico de drogas, sem informações quanto a data do término da pena (do que se presume ainda estar em fase de execução).



    4. Ademais, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, porquanto, como pontuado no acórdão, o crime teria sido cometido no curso do cumprimento da pena, contexto que demonstra a necessidade atual da medida para conter o risco de reiteração. Prisão com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: a) o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea; c) a quantidade de droga apreendida é pequena, sendo manifestamente desproporcional considerá-la como reveladora da necessidade da medida cautelar extrema; d) as ações criminais apontadas como indicadoras da reiteração delitiva tramitaram há muitos anos e não há nenhum processo de execução em andamento em desfavor do recorrente, de modo que os antecedentes criminais apontados não são elementos contemporâneos a justificar a preventiva; e) é evidente a suposta função de menor importância do recorrente, que, segundo consta do inquérito policial, era mero “olheiro” na dinâmica delitiva.



    Em razão do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta dos delitos, bem como no risco de reiteração delitiva (eDOC 5, p. 8-12):



    “[...]



    Nesta feita, os elementos ora descritos, em conjunto com o relato dos policiais militares, leva a entender que, em tese, os conduzidos estaria praticando o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.



    Quanto ao periculum libertatis, entendo que as circunstâncias do caso concreto justificam a decretação de sua prisão preventiva. 



    Primeiro, porque a forma pela qual os delitos foram supostamente praticados evidencia a gravidade em concreto das condutas criminosas vivenciadas. Isso, porque foi apreendida quantidade considerável de entorpecente de natureza altamente viciante, fato que, por si, já revela o malefício da conduta perpetrada, a autorizar a tomada de providência segregatória mais gravosa para acautelar o meio social. 



    Para além disso, tal circunstância, aliada às condições da prisão e da investigação até o momento desenvolvida, indica que a conduta não se trata de fato isolado, especialmente porque há elementos indicativos de envolvimento pretérito dos conduzidos com a prática do tráfico de drogas. 



    Consabido na prática forense que a forma como os conduzidos aparentemente orquestravam o tráfico de drogas na região, inclusive com a participação de um adolescente, indica que RODRIGO DANIEL RISTOW e PATRICIA KARSTEN DA SILVA não são neófitos no mundo do crime. Movimentar quantia substancial de entorpecente consiste em atividade bastante cara e, segundo relatos dos policiais, a pedido de terceiro (sendo o indivíduo Douglas o suposto mandante), decorre de uma relação de confiança e contato anterior com o submundo da traficância. Ninguém entrega droga sua a um desconhecido sem a garantia de que o serviço de será prestado. 



    A propósito, a grande quantidade de ferramentas utilizadas na construção civil, como maquitas, parafusadeiras e furadeiras sem origem lícita comprovada, as quais são evidentemente produtos de crimes patrimoniais, denotam que os conduzidos se valiam da receptação de bens furtados. 



    O questionamento levantado pela defesa durante o ato de que os equipamentos seriam do pedreiro que está realizando uma obra no local é desarrazoado. Conforme relatado pela própria conduzida, está sendo realizado um pequena obra em uma quitinete. Ora, não é crível que as obras realizadas por um pedreiro em uma residência de um único cômodo exija todo esse aparato de ferramentas idênticas, com a mesma finalidade. 



    Ademais, é relevante pontuar a participação de adolescente de apenas 13 (treze) anos, filho da conduzida PATRICIA KARSTEN DA SILVA, o qual praticava atos infracionais análogos ao tráfico de drogas por induzimento, instigação ou mesmo sob ordem dos conduzidos, inclusive implicando em auto de apuração de ato infracional em seu desfavor (5011424-81.2023.8.24.0008).



    [...]



    Somado a isso, verifica-se a existência de antecedentes criminais que configuram a reincidência (evento 3). A conduzida Patrícia ostenta condenação pelo crime de homicídio (evento 3, CERTANTCRIM4), enquanto o conduzido Rodrigo por tráfico de drogas ( Evento 3, CERTANTCRIM3), ambas sem informações quanto a data do término da pena (do que se presume ainda estar em fase de execução), porém, pela pena aplicada e data do trânsito em julgado, evidentemente aptas a configurarem a reincidência.



    Presentes, com efeito, a materialidade delitiva e indícios de autoria, como também a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da extensão e gravidade do crime em tese praticado, mormente a quantidade de drogas e petrechos apreendidos. Soma-se a isso a possibilidade dos agentes virem a praticar novamente o delito, além de não exercerem atividade laboral fixa, o que faz crer que faz do comércio ilícito de entorpecentes são meio de subsistência.



    [...]



    Registro que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública neste caso, porquanto o que se visa coibir com a prisão cautelar – reiteração criminosa – não seria obstado pela aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, mormente porque bem se vê que o autuado reitera a prática delituosa mesmo sendo, em tese, autor de outros crimes da mesma natureza. Logo, de se assumir que não é a determinação judicial de proibição de praticar atos que a lei já proíbe que impedirá a reiteração criminosa pelos custodiados RODRIGO DANIEL RISTOW e PATRICIA KARSTEN DA SILVA.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a prisão preventiva ao destacar a quantidade, variedade e nocividade das drogas, a estrutura apresentada pela associação criminosa, a participação de adolescente e a reiteração delitiva do ora paciente, que teria cometido o crime no curso do cumprimento de pena, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 10, p. 4-7):



    [...] No que se refere à quantidade de drogas, e sem embargo de minha leitura pessoal, destaco a bem conhecida jurisprudência do STJ, bastante severa em relação ao tema. Bem a propósito, a considerar a natureza de apenas uma das drogas (crack), a jurisprudência daquela Corte tem sido bastante rigorosa, inclusive com quantidades pequenas e menores que aquela encontrada com o paciente (entre outros, AgRg no HC 746.426/PE. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Decisão de 09.08.22; AgRg no HC 705.380/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão de 07.12.21; AgRg no HC 705.348/SP. Quinta Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Decisão de 07.12.21). 



    Além disso, há aqui, também, a demonstração preliminar de comércio de considerável estruturação e que, dadas as circunstâncias (com o consórcio de terceiro), indicam com bastante propriedade o risco de reiteração. 



    Por outro lado, ainda no que se refere à prisão em face da garantia da ordem pública, bem se sabe que a reiteração é por si suficiente para legitimar a segregação. No caso, o paciente demonstra reiteração ao longo dos anos, e ainda que algumas distem mais de uma década, o que se nota é a recorrência a condutas contrárias à lei, e em contrapartida a ausência de alguma ocupação lícita. 



    Deve-se, portanto, medir a contemporaneidade considerando o contexto e o histórico do paciente. Não há, nesse caso, como se afastar a contemporaneidade. [...]”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 26, p. 7-8):



    “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade, variedade e nocividade da substância entorpecente apreendida, 37,8 gramas de crack, 2,8 gramas de cocaína, dinheiro fracionado em espécie (R$ 303,00) e diversos outros bens supostamente objeto de crimes - em poder do paciente e da outra investigada e que contava com a participação de um adolescente de apenas 13 anos, o qual praticava atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (e-STJ fl. 81). 



    Assim, a quantidade, diversidade e a natureza da droga são aspectos relevantes, mas, no caso, não foram os únicos levados em consideração pelo Tribunal de origem para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Assim, "A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 



    Consignou, ainda, o Tribunal de origem que o paciente é reincidente no crime de tráfico de drogas, sem informações quanto a data do término da pena (do que se presume ainda estar em fase de execução) (e-STJ fl. 82), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Dessarte, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, porquanto, como pontuado no acórdão, o crime teria sido cometido no curso do cumprimento da pena, contexto que demonstra a necessidade atual da medida. 



    Tal cenário, como visto, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um provável e significativo envolvimento com a criminalidade.”



    Como se vê, diversamente do que alega a defesa, constato que o Juízo de origem observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva.



    Como bem assentaram as instâncias antecedentes, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a materialização típica, apontando que o recorrente integraria associação criminosa para a prática de tráfico de drogas, com participação de adolescente, além do risco efetivo de reiteração delitiva, como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 4. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 221.505 AgR, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09.03.2023, grifei)



    “[...] 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.199 AgR, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.08.2018, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.” (HC 141.717 2ºJULG, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.10.2017, grifei)



    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem quanto ao particular.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente